Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-43.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003339-43.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN MALICE ANICETO NEVES - CPF: 061.509.681-62 (RECORRENTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003339-43.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Recorrido
:
SUELEN MALICE ANICETO NEVES

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
DESVIO PRODUTIVO.TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA. LEGÍTIMAEXPECTATIVA DE CONCLUSÃO ANTECIPADA
DO
CURSO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE E
CONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação p
robatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I –
PRELIMINAR
A
) Falta de Interesse em Agir: Rejeito a preliminar arguida tendo em vista que a parte autora com
provou o preenchimento dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, instruindo a petição inicial com os documentos necessários à sua propositura, demonstrando seu interesse em agir.
Ademais, a
preliminar
confunde com a matéria de mérito.
II - D
O
MÉRITO
Trata
-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória proposta pela autora SUELEN MALICE ANICETO NEVES em desfavor de SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, na qual postula o aproveitamento/convalidação de disciplinas que foram estudadas em gradu
ação na instituição requerida, quais sejam: Contexto Histórico-Filosófico da Educação; Psicologia da Educação e da Aprendizagem;
Politicas
Educacionais; Licenciatura em Foco e; Língua Brasileira de Sinais. A liminar foi deferida no Id n. 116228680 para qu
e a
parte requerida suspendesse as cobranças das mensalidades cujas disciplinas não foram aproveitadas/convalidadas, bem
como
para que se abstivesse de negativar o nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito.
Em sede de contestação, a parte req
uerida se limitou em alegar que não praticou conduta ilícita, não havendo o que se falar em condenação por danos morais.
Instada a manifestar,
a
autora impugnou as razões da requerida, reforçando os pedidos da petição inicial.
Pois bem.
Ao caso, entendo
serem plenamente aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que patente uma relação de consumo que vincula as partes trazendo à inteligência dos
arts
. 2o e 3o, da Lei no 8.078/90, estando
a
autora/estudante na condição de consumidora e
a

instituição de ensino ré, na posição de fornecedora dos serviços educacionais.
Inicialmente, convém destacar o que esculpido no art.
207 da Constituição Federal de 1988
: "
Art. 207.
As
universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica
, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Parágrafo único.

A lei poderá estender às demais instituições de ensino superior e aos institutos de pesquisa diferente
s graus de autonomia."

A
autonomia didático-científica das universidades brasileiras é um princípio fundamental que garante a liberdade acadêmica e a capacidade das instituições de ensino superior de definir seus currículos, métodos de ensino, pesquisa e
extensão de acordo com seus objetivos e expertises. Essa autonomia é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento do ensino superior no país, permitindo que as universidades se adaptem às demandas da sociedade e promovam a produção de conhecimento de q
ualidade. Ainda que se reconheça que as instituições de ensino superior possuem o direito de criar suas próprias regras internas, é importante ressaltar que
a
autonomia universitária está sujeita às limitações legais e aos princípios constitucionais, bem
como é igualmente relevante reconhecer e garantir o direito da parte autora à educação, isso porque mesmo tendo um poder significativo de decisão e ação, as universidades não estão acima da lei.
Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
no
9.394/1996, estabelece, em seu art.
47, a garantia do reconhecimento da equivalência de estudos e habilidades desenvolvidas em instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Segundo o dispositivo legal, os estabelecimentos de ensino têm
a
obriga
ção de aproveitar esses conhecimentos, possibilitando ao estudante prosseguir em sua formação acadêmica
sem
prejuízos. Da análise dos autos verifico que
o
aproveitamento/convalidação das disciplinas pretendidas pela parte autora é um fato incontroverso, t
endo em vista que ela logrou êxito em comprovar que já cursou as disciplinas em outro curso de graduação da mesma instituição de
ensino, bem
como
demonstrou a compatibilidade da grade curricular e da carga horária.
Constata-se que inexiste nos autos qualq
uer justificativa que fundamente a necessidade de a parte autora cursar novamente disciplinas que já tenha concluído com êxito.
Não obstante, entendo que a cobrança do serviço prestado deve ser proporcional à efetiva prestação, sob
pena
de enriquecimento
sem causa da parte contratada e colocação da parte consumidora em desvantagem exagerada na relação consumerista estabelecida. Logo, é necessário reconhecer
a
obrigação de fazer, consistente no deferimento de aproveitamento/convalidação das disciplinas ele
ncadas acima e a regularização destas. Outrossim, com relação aos danos morais, sabe-se que em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano (comissiva ou omiss
iva), bem
como
o nexo de causalidade entre tal conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos presumível. No caso dos autos, verifico que a situação experimentada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor, em razão da evidente
frustração vivenciada, porquanto foi impedida de aproveitar os estudos concluídos anteriormente, justamente por falha
na
prestação de serviço pela parte requerida, ensejando o atraso na conclusão do curso. A corroborar referido entendimento, colaciono o
seguinte julgado
: “
APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NO RECONHECIMENTO DE DISCIPLINAS JÁ CURSADAS NA INSTITUIÇÃO.

IMPACTO CURRICULAR E NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DA APELANTE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA.
DANO MORAL.

QUANTUM.

REDUÇÃO.

D
ESNECESSIDADE.
– O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do de
svio produtivo ou perda de tempo útil – A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor – A fixação do dano deve ser feita em medida capaz d
e incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso – Os danos morais devem ser fixados dentro de critérios que equalizem seu caráter pedagógico, a
retribuição pelo constrangimento e a proibição de enriquecimento ilícito. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.22.148116-1/001 – COMARCA DE MURIAÉ, 11a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS) (
destaquei
) Superada
, portanto, a discussão acerca
do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a
título de dano moral em favor da parte autora. Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do dano, o caráter compensatório e inibidor da conden
ação, a situação econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que
a
indenização deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabi
lidade e proporcionalidade. III - DISPOSITIVO
Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONFIRMAR e tornar DEFINITIVA a tutela de urgência concedida n
os moldes do pedido principal; b) CONDENAR a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em proceder o imediato reconhecimento do direito da parte autora ao aproveitamento/convalidação das disciplinas estudadas anteriormente, quais sejam:
Contexto Histórico-Filosófico da Educação; Psicologia da Educação e da Aprendizagem;
Politicas
Educacionais; Licenciatura em Foco e; Língua Brasileira de Sinais; c) CONDENAR a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil r
eais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data (Súmula n. 362 do STJ).
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95.
In
timem-se
.

Após
o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se
.

Cumpra
, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema).

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
afastar

a

indenização

por

danos

morais
.

3.
As

contrarrazõe
s

não

foram

apresentadas
.

4.
Dano moral
. Desvio produtivo
.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das
matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houv
e recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o
tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como

a

legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipad
a
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

5.
No caso, o

juízo
de
primeiro

grau

bem

ponderou
que "
a
situação

experimentada
pela
parte

autora

ultrapassa
o
mero

dis
sabor
,
em

razão
da
evidente

frustração

vivenciada
,
porquanto

foi

impedida
de
aproveitar

os

estudos

concluídos

anteriormente
,
justamente

por

falha

na

prestação
de
serviço
pela
parte

requerida
,
ensejando
o
atraso

na

conclusão
do
curso
".
Portanto
,
resta

evidente
o
dano
moral e que
este

decorre

diretamente
das
condutas

perpetradas
pela
instituição
de
ensino
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do of
ensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
pela via
administrativa
,
sem
que
obtivesse

êxito
,
bem

como
a
evidente

tensão
e
intranquilidade
da
consumidora

quanto à conclusão do curso pela falta do aproveitamento das disciplinas que deveria

ter

sido

real
izado
pela
parte

reclamada
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recurs
al

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023).

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o v
alor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024